Tribunal: STF
Processo: RHC 81922
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. DENÚNCIA: ADITAMENTO.
FALTA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO DO STF NO SENTIDO DE SANAR-SE O VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIAS. POSTERGAÇÃO.
CONVENIÊNCIA DO RELATOR. APROVEITAMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
TOMADA EM OUTRO PROCESSO. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR
 PARA RECEBER DENÚNCIA CONTRA PREFEITO. LEI 8.658/93.
1.      Decisão do
 Supremo Tribunal Federal proferida em habeas-corpus para determinar
 a intimação do paciente a fim de oferecer resposta ao primeiro
aditamento à denúncia. Alegação de descumprimento: Improcedência.
Intimação do segundo aditamento, que englobou o primeiro e ratificou
 os termos da acusação original. Garantia da ampla
defesa.
2.      Pedido de diligências. Conveniência do relator em adiar
a sua realização para momento oportuno. Decisão com base na
complexidade dos autos e na constatação da necessidade de produção
de outras provas. Matéria que escapa ao rito do
habeas-corpus.
3.      Conexão probatória. Aproveitamento da inquirição
de testemunha tomada em processo diverso. Possibilidade, ficando a
critério do julgador o exame e valoração da prova, assim como a
faculdade de deferir ou não o pedido de reunião de processos,
consoante dispõe o artigo 80 do Código de Processo
Penal.
3.1     Hipótese, ademais, em que há sentença na ação penal
conexa. Reunião que se mostra possível apenas para efeito de
unificação de penas, se houver condenação no segundo processo (CPP,
artigo 82).
4.      Incompetência do relator para receber a denúncia
contra o paciente. Alegação improcedente, tendo-se em vista que o
ato foi realizado em 11.12.92, anteriormente à vigência da Lei
8.658, de 26.05.93, que estendeu aos tribunais de segundo grau os
procedimentos da Lei 8.038/90, que determina seja a peça acusatória
recebida pelo Colegiado.
4.1     O recorrente foi devidamente
notificado do novo aditamento, cujo recebimento pelo Tribunal se deu
 em 22.04.97, já de conformidade com a Lei 8.038/90.
        Ordem
denegada.